Tribunal: STF
Processo: Rcl 86732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido limiar, ajuizada por Suzano S.A. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000192-77.2018.5.17.0009.



    A reclamante alega que a autoridade reclamada invalidou a cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que limitava o intervalo intrajornada a 30 minutos, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral.



    Sustenta que “se o salário pode ser reduzido por convenção ou acordo coletivo (art. 7º, VI); a jornada de trabalho pode ser compensada ou reduzida, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 7º, XIII); a jornada em turnos ininterruptos de revezamento pode ser superior a seis horas, por intermédio de negociação coletiva (art. 7º, XIV), não há que falar em invalidade da redução do intervalo intrajornada”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a cassação do ato reclamado por ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    No presente caso, observa-se que Fabiano Santana da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da ora reclamante, alegando o não recebimento integral do intervalo para refeição, conforme o tempo mínimo estabelecido em lei. Dessa forma, requereu o pagamento de 1 (uma) hora extra por dia trabalhado, em razão da não concessão do intervalo de uma hora, acrescida do adicional convencional de 80%, nos termos da cláusula 12 da Convenção Coletiva de Trabalho.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a invalidade do Acordo Coletivo de Trabalho, no ponto em que reduziu o intervalo intrajornada. Confira-se trecho da sentença:



    “Ingressando nas questões de fundo, o pedido de horas extras do intervalo intrajornada prospera.



    Incontroversa a validade dos horários constantes nos controles de ponto, acolho os dias e horários neles constantes, por todo contrato de trabalho.



    A redução/fracionamento do intervalo legal de 1h00 decorreu de negociação coletiva. Entretanto, curvando-me ao entendimento da Súmula 437, II, do Tribunal Superior do Trabalho, considero inválida a redução do intervalo por tal meio, pois o intervalo é considerado norma de higiene e segurança do trabalho, infenso a negociação coletiva, razão pela qual sua redução só poderia ser possível mediante portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme artigo 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, autorização essa não comprovada pela ré nos autos.



    A Portaria nº 1.095/10 do Ministério do Trabalho e Emprego não dispõe sobre referida autorização de redução intervalar, como se observa da sentença da ação coletiva (fls. 100/110 do PDF), colacionada aos autos como prova emprestada.



    Do seu art. 1º, § 1º, infere-se apenas a determinação para delegação de tal autorização aos Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego,  in verbis: ‘Fica delegada, privativamente, aos Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego a competência para decidir sobre o pedido de redução de intervalo para repouso ou refeição.’



    Registre-se não se aplicar ao caso dos autos o disposto no art. 611-A, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, eis que o pedido é relativo a período anterior (até 30.06.2015 – fls. 4 do PDF) à vigência da Lei nº 13.467/17 (conhecida “Reforma Trabalhista” - vigência 11.11.2017).



    Nos termos do art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (redação anterior à Lei nº 13.467/17), a não concessão do intervalo, ou sua concessão parcial, é causa de pagamento de hora extra do período, o que é confirmado pela jurisprudência (TST, Súmula 437, I).



    Em relação ao divisor, aplica-se o 220, pois o autor trabalhava em jornada superior a seis horas diárias (fls. 4 e seguintes do PDF), e não nos termos da cláusula 8 da convenção coletiva, ou seja, de seis horas (fls. 16 do PDF).



    Diante disso, decorre ser devido ao autor o pagamento de uma hora extra por dia trabalhado, do período imprescrito até 30.06.2015, observada a limitação do pedido inicial quanto ao número de horas pleiteadas; todas com o divisor 220; adicional previsto em instrumento coletivo, ou de no mínimo 50%; adicional noturno na base de cálculo; base de cálculo composta pela evolução e globalidade salariais (TST, Súmula 264); dias efetivamente trabalhados, conforme controles de ponto; eventuais meses sem prova escrita da jornada, observar-se-á a média mensal”. (eDOC 12, p. 3-4)



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu-lhe provimento para reconhecer a validade da norma coletiva em questão, considerando o entendimento firmado no Tema 1.046. Confira-se:



    “Incontroverso nos autos que o Sindicato dos empregados da ré e a recorrente, firmaram dois Acordos Coletivos prevendo a redução do intervalo intrajornada, ainda que, na época, não tenha sido formalizada a autorização perante o MPT (acordos coletivos firmados antes da Reforma Trabalhista).



    Ocorre que a hipótese dos autos se enquadra na previsão contida no Tema 1046 do E.STF, em que restou estabelecido o entendimento que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’.



    Veja-se que a decisão proferida pelo E. STF pacificou a questão da autonomia negocial coletiva, tendo efeito ‘erga omnes’ e força vinculante.



    Motivo pelo qual o posicionamento atual do C.TST tem reconhecido a validade da redução do intervalo intrajornada, visto que tratar-se-ia de direito disponível do trabalhador:



    (...)



    Assim, necessária a reforma da r.sentença de origem para que seja considerada válida a redução do intervalo intrajornada por norma coletiva, conforme previsão contida na tese firmada pelo E.STF no julgamento do Tema 1046 de repercussão geral, sendo improcedente a ação e demais verbas decorrentes (reflexos e adicionais).



    Reforma-se o julgado para excluir da condenação as horas extras e reflexos, tornando-se a ação totalmente improcedente”. (eDOC 13, p. 2-5)



    Na sequência, foi interposto recurso de revista, o qual teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento. O Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho, Min. José Roberto Freire Pimenta, deu-lhe provimento para processar o recurso de revista, que foi provido para, nos limites da petição inicial, condenar a reclamada ao pagamento de uma hora extra a título de intervalo intrajornada, acrescido do adicional de 50% e com reflexos sobre as demais parcelas salariais, na forma da redação original do § 4º do artigo 71 da CLT e da Súmula nº 437, itens I e III, do TST, até 10/11/2017 e, a partir de 11/11/2017, condenar a reclamada ao pagamento apenas do período suprimido do intervalo intrajornada, com acréscimo de 50% e sem reflexos, nos termos da nova redação do artigo 71, § 4º, da CLT conferida pela Lei nº 13.467/2017, observando-se a prescrição declarada na origem. Inverte-se o ônus da sucumbência, bem como do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    Confira-se trecho da decisão:



    “(...)



    Traga-se à colação, também, trecho do voto convergente do Exmo. Ministro Alberto Bastos Balazeiro no citado processo, no qual Sua Excelência assinala que “a exegese da tese jurídica firmada no Tema 1.046 é a de que as convenções e os acordos coletivos de trabalho são, por sua natureza, instrumentos sinalagmáticos, ou seja, apresentam em seu conjunto concessões mútuas de vantagens e direitos entre empregados e empregadores, conforme as circunstâncias de vida profissional e econômica da categoria, de maneira atendendo ao postulado da adequação setorial negociada, seria possível negociar coletivamente os direitos de disponibilidade relativa”.



    Assim, não há qualquer dúvida de que o direito indisponível tem relação direta com a garantia de saúde, segurança e higidez do trabalhador, matéria de ordem pública, infensa a negociação coletiva.



    Esta Corte, com relação ao direito ao intervalo intrajornada tem correta e reiteradamente afirmado que trata-se de direito absolutamente indisponível, não sendo passível que qualquer negociação coletiva, conforme expressamente previsto na Súmula nº 437, item II, do TST, in verbis:



    “INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT.



    I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.



    II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.



    III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.



    IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT. (destaquei)



    E, mesmo após a fixação do tema 1.046 em repercussão geral, deve ser mantido o entendimento em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte, de que o intervalo intrajornada trata-se de direito absolutamente indisponível, infenso à negociação coletiva e assegurado constitucionalmente, (...)”.



    Interposto agravo interno em face da referida decisão, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO MEDIANTE NORMA COLETIVA. INVALIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1046 EM REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1121633). AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não merece provimento o agravo em que a parte não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Trata -se de saber se é possível a supressão ou a redução do intervalo intrajornada, mediante previsão em norma coletiva, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046 em Repercussão Geral (ARE 1121633). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos mediante a tese jurídica de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Em decorrência desse julgamento, consagrou-se a tese de que existem limites à negociação coletiva, orientados pela aplicação do princípio da adequação setorial negociada e pela indisponibilidade absoluta de determinados direitos. Equivale a afirmar que a prevalência do negociado sobre o legislado e a flexibilização das normas legais trabalhistas ocorrem apenas quando não se trate de direitos absolutamente indisponíveis, ou seja, quando não se fere o patamar civilizatório mínimo, que está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à cidadania, em especial sob o enfoque da sua dimensão social na seara trabalhista, e à valorização mínima de seu trabalho, na esteira dos incisos II, III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. Quanto aos direitos absolutamente indisponíveis, destacou Sua Excelência, o Ministro Relator, que: “em regra, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas gerais, (i) pelas normas constitucionais, (ii) pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro e (iii) pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores”. No que tange às normas constitucionais de indisponibilidade apenas relativa, assim se pronunciou o Ministro Gilmar Mendes: "A Constituição Federal faz três menções explícitas aos direitos que podem ser reduzidos por meio de negociação coletiva. O art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal dispõe ser direito dos trabalhadores a ‘irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo’. O texto constitucional prevê, ainda, ‘duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho’ (art. 7º, XIII, CF), bem como ‘jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva’ (art. 7º, XIV, da CF)". Esta Corte, com relação ao direito ao intervalo intrajornada, tem reiteradamente afirmado que se trata de direito absolutamente indisponível, não sendo passível de qualquer negociação coletiva, conforme dispõe expressamente a Súmula nº 437, item II, do TST: “II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva”. Precedentes. Sendo assim, a partir desse entendimento, tem-se que, nos casos em que se discute intervalo intrajornada, não se pode transacionar, sob pena de desobediência à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 – Tema nº 1046 da Tabela de Repercussão Geral – de caráter vinculante. Agravo desprovido em razão de não se vislumbrar a transcendência da causa a ensejar o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896-A da CLT.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, no qual ficou assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido”. (ARE 1121633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.4.2023)



    Diante de todo o exposto, entendo que a autoridade reclamada violou a orientação fixada no referido paradigma.



    Explico.



    Na hipótese, é incontroversa a existência de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a reclamante e o Sindicato dos Trabalhadores na Ind Papel Papelão Cortiça de Mogi das Cruzes, que regulamenta o intervalo intrajornada, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA SÉTIMA - DO INTERVALO INTRAJORNADA 



    As folgas previstas no presente acordo objetivam compensar o regime de jornada nele estabelecido, bem assim o regime de intervalo para refeição, este nunca inferior a trinta minutos, o que fica referendado pelas PARTES, nos termos do inciso III do artigo 8.º da Constituição Federal”. (eDOC 7, p. 5; grifo nosso)



    Conforme já exposto, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a nulidade da referida disposição, sob o fundamento de que o intervalo intrajornada, por estar diretamente relacionado à garantia de saúde, segurança e integridade do trabalhador, constitui direito absolutamente indisponível, não podendo ser objeto de negociação coletiva.



    Todavia, ao contrário da orientação firmada pela autoridade reclamada, entende-se que não há impedimento para o ajuste do intervalo intrajornada por meio de negociação coletiva. Destaca-se que a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 611-A, inciso III, reconhece expressamente a prevalência das normas coletivas de trabalho que dispuserem sobre o intervalo intrajornada, desde que respeitado o limite mínimo de 30 (trinta) minutos para jornadas superiores a seis horas.



    No caso dos autos, verifica-se que a norma coletiva não suprimiu direito indisponível nem violou seu núcleo essencial, limitando-se a adaptar a fruição do intervalo intrajornada às necessidades e peculiaridades do setor de atuação da empresa, resguardando o limite mínimo legal estipulado para jornadas superiores a seis horas.



    Portanto, a decisão reclamada contraria de forma direta e inequívoca a tese vinculante firmada pelo STF, ao desconsiderar a legitimidade da negociação coletiva para a limitação do intervalo intrajornada, especialmente quando inexistente afronta ao núcleo essencial do direito protegido constitucionalmente.



    Registre-se que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio de suas demais Turmas, ao apreciar processos análogos ao caso dos autos, reconheceu a validade de normas coletivas que reduziram o intervalo intrajornada, considerando o entendimento firmado no referido paradigma. Confiram-se os seguintes julgados:



    “(...)



    III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 - REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. 40 MINUTOS. NORMA COLETIVA. TEMA 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. O direito material postulado (horas extras decorrentes da redução do intervalo intrajornada) não está albergado no rol de direitos indisponíveis do trabalhador. A corroborar com este entendimento, o inciso III do artigo 611-A da CLT, inserido por meio da Lei 13.467/2017, estipula que a norma coletiva que trate do intervalo intrajornada prevalecerá sobre a lei, desde que sejam observados os requisitos mínimos, como um período de intervalo não inferior a trinta minutos em jornadas que excedam seis horas. Demonstrada violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e contrariedade à tese vinculante firmada no julgamento do Tema 1046. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”. (RRAg-0000812-53.2022.5.17.0008, 8ª Turma, Relator Ministro Sergio Pinto Martins, DEJT 27/10/2025; grifo nosso).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. INTERVALO MÍNIMO INTRAJORNADA. FIXAÇÃO DE 30 (TRINTA) MINUTOS ATRAVÉS DE NORMA COLETIVA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 897-A da CLT têm a finalidade de sanar omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, bem como equívoco no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso não ficou demonstrado nenhum vício susceptível de reparação por meio de embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 897-A da CLT. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”. (EDCiv-Ag-RR-1000443-35.2018.5.02.0029, 7ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 24/10/2025; grifo nosso).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente